Tribunal: STF
Processo: Rcl 53186
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório 



    1. Em 26.5.2022, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Gilberto dos Passos contra ato do Desembargador Sérgio Rizelo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator do Pedido de Prisão Preventiva n. 5013653-72.2022.8.24.0000 (doc. 44).



    Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo regimental.



    Em 7.6.2022, determinei a inclusão deste agravo regimental na sessão virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendada para iniciar em 17.6.2022. 



    2. Em 13.6.2022, pela Petição/STF n. 45.079/2022, Gilberto dos Passos requer, “a fim de oportunizar a esta aguerrida Defesa o pleno exercício do direito ao contraditório e ampla defesa (inc. LV, art. 5º, da CRFB/88), a medida de deferimento do pleito para que se possa realizar defesa oral no julgamento perante esta col. Primeira Turma (…)” (doc. 50).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se com essa norma, a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nessa fase de pandemia, e a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    4. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, não há necessidade de manifestação do Relator para o advogado encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    5. Pelo exposto, anoto a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste recurso, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora